Tribunal: TJSP
Processo: 0020541-41.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxa de Licença – Exercícios de 2008 a 2010 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Falta de intimação sobre o despacho que condicionou o deferimento da penhora à apresentação de novos cálculos - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxa de Licença – Exercícios de 2008 a 2010 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Falta de intimação sobre o despacho que condicionou o deferimento da penhora à apresentação de novos cálculos - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020541-41.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado SABBATINO COM E REPRESENTACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020541-41.2011.8.26.0302 -Voto no
2
Voto 22.208
Apelação no 0020541-41.2011.8.26.0302.
Apelante: Prefeitura Municipal de Jaú.
Apelado: Sabbatino Com e Representações Ltda.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS e Taxa de Licença
Exercícios de 2008 a 2010
Inocorrência de prescrição
intercorrente
Falta de intimação sobre o despacho que
condicionou o deferimento da penhora à apresentação de novos
cálculos - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento
prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática
dos arts. 1.036 e segts. do CPC Sentença reformada. Recurso
provido.
Apelação em face da sentença que declarou a prescrição
intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924,
inciso V, do NCPC e artigo 174, do CTN, c.c. artigo 40, parágrafo 4o, da
LEF. Inconformada, a apelante afirma ser incabível o decreto de prescrição
intercorrente, pois não foi desidiosa, além da inobservância do disposto nos
artigos 25 e 40 da LEF. Recurso recebido em seus regulares efeitos.
Relatado.
Efetivamente, aplica-se o disposto no art. 174, inciso I,
do CTN, de maneira que o prazo prescricional foi interrompido pelo
despacho ordinatório de citação, sem que a Municipalidade fosse
pessoalmente intimada sobre o despacho sobre eventual inclusão dos sócios
no polo passivo em 28/11/2012, sobrevindo a sentença extintiva em 2019.
Consoante
entendimento
conferido
pelo
Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp no
1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art.
1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o decurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020541-41.2011.8.26.0302 -Voto no
3
prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial
de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão, começa
imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito tributário
(CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos consecutivos,
sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de arquivamento do feito,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que de ofício,
em consonância com o entendimento do STJ, expresso no REsp 1340553/RS,
que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão
da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item
4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020541-41.2011.8.26.0302 -Voto no
4
prazo
de
1
(um)
ano
de
suspensão
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma
do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o
prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza
do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os
bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
-,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido),
por
exemplo,
deverá
demonstrar
a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato
judicial por meio da delimitação dos marcos legais que
foram aplicados na contagem do respectivo prazo,
inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão
submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015
(art.
543-C,
do
CPC/1973).
(REsp
1340553/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020541-41.2011.8.26.0302 -Voto no
5
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade não foi intimada pessoalmente
sobre o despacho de fls. 20, sem que tenha se consumado a prescrição
intercorrente, razão pela qual, dá-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator